Tribunal: TJDFT
Processo: 0000579-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Vistos etc. Ante o certificado pela diligente Secretaria[1], apura-se que os citandos Cecília José Teixeira, Ana Lúcia Pereira dos Santos e Daniel Paes de Barros não foram localizados nos endereços indicados, sobejando que não foram pessoalmente citados. Ante essa evidência, ao autor para, no prazo de 10 (dez) dias, fornecer o atual endereço dos aludidos réus de forma a ser viabilizado o aperfeiçoamento da relação processual e, outrossim, para se manifestar acerca da não perfectibilização do ato processual quanto aos citandos Anacleto Francisco Diniz e Amador Soares Ferreira, que não se encontravam presentes no local na oportunidade da diligência. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço dos réus, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular da ação que promove. I. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 29947533.